Tribunal: STF
Processo: RHC 253605
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg nos EDcl no HC 909820/RJ - eDOC 67):



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para redimensionar a pena da agravante para 6 meses de detenção pelo crime de exercício ilegal da medicina e 4 anos de reclusão pelo crime de lesão corporal gravíssima. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na alegação de violação ao princípio da correlação, de ilegalidade pelo não oferecimento da transação penal e, por fim, na necessidade de aplicação da fração de 1/6 sobre a pena base, e não sobre o intervalo da pena em abstrato. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para sua alteração. 4. A jurisprudência do STJ e do STF pacificou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 5. A proposta de transação penal deve observar a soma das penas máximas cominadas, sendo incabível quando o resultado superar 2 anos. 6. A dosimetria da pena deve ser proporcional e fundamentada, sem obrigatoriedade de fração específica para cada circunstância judicial. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A dosimetria da pena deve ser proporcional e fundamentada, sem obrigatoriedade de fração específica. 2. Não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, "c"; Lei n. 9.099/1995; CP, arts. 330, 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020; STJ, AgRg no REsp 1898916/RS, Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021



    Consta dos autos que a recorrente foi condenada como incursa no art. 129, §2º, II e IV, e no art. 282, na forma do art. 69, todos do Código Penal, respectivamente, à pena de 5 anos de reclusão e 2 anos de detenção, em regime semiaberto, e 40 dias-multa, de valor unitário mínimo. 



    O Tribunal local deu parcial provimento à apelação defensiva para reduzir a pena do delito do art. 282, parágrafo único do CP para 1 ano e 8 meses de detenção e pagamento de 33 dias-multa.



    No âmbito do STJ, a ordem de habeas corpus foi concedida para reduzir as penas para 6 meses de detenção para o crime de exercício ilegal da medicina e para 4 anos de reclusão para o crime de lesão corporal gravíssima.



    Alega o recorrente, em síntese, que: a) o acórdão da apelação violou o princípio da correlação, uma vez que a denúncia imputou à recorrente dolo direto enquanto o acórdão se baseou em dolo eventual; b) houve excesso na fixação da pena, tendo em vista que o STJ “aplicou o aumento de 1/6 (que deve incidir sobre a pena mínima) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, misturando, em verdade, o critério do 1/6 e o critério do 1/8”; c) faz jus ao regime inicial aberto, especialmente considerando o novo cálculo da pena; a pena detraída ou mesmo o fato de que a recorrente está solta há mais de seis anos e desde então não se envolveu em qualquer problema e deu sequência à sua vida, cuidando de seus três filhos.



    Requer o provimento do recurso, a fim de que seja declarada a nulidade do acórdão do TJRJ, determinando-se que o novo julgamento examine se houve dolo direto, conforme narra a denúncia, bem como seja adotado o critério de 1/6 sobre a pena-base para cada circunstância judicial negativa, tornando definitiva a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, relativa ao crime previsto no art. 129, § 2º, II e IV, do CP.



    A PGR opinou pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 110):



    Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Exercício ilegal da medicina e lesão corporal gravíssima. Alegada violação ao princípio da correlação entre a denúncia e o acórdão da apelação. Inocorrência. O réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica. Denúncia que descreveu os fatos em seus elementos essenciais, não havendo falar em ausência de correlação da peça acusatória com o acórdão de apelação. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Pretendido reconhecimento do direito à concessão da transação penal. Concurso material de crimes. Soma das penas superior ao limite máximo de 2 anos. Dosimetria. Pena-base. Exasperação em razão da negativação dos vetores de consequências e circunstâncias do crime. Alegada desproporcionalidade da fração aplicada. Pretensão de revisão da dosimetria. Inexiste direito subjetivo do réu à adoção de determinada fração para cada circunstância judicial, seja a de 1/6 sobre a pena- base, ou de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outra fração. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No tocante à violação ao princípio da correlação, o STJ assentou que “o capítulo violação ao princípio da correlação para a condenação por dolo eventual não foi devolvido e apreciado pelo Tribunal a quo, motivo pelo qual inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República” (eDOC 69, p. 3).



    Nesse contexto, não cabe a este Tribunal se pronunciar originariamente sobre essa matéria, sob pena de incorrer em supressão de instância. 



    Quanto ao mais, ressalto que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/8/92).



    Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    Assim, a revisão da aplicação da pena em sede de habeas corpus submetido ao crivo da Suprema Corte constitui medida excepcional que igualmente reclama a presença de ilegalidade evidente. 



    Na espacialidade da primeira fase da dosimetria da pena, leciona a doutrina:



    “O processo de determinação da pena a ser concretamente aplicada haverá de percorrer três fases distintas. A primeira delas é denominada como a da pena-base, via da qual se apreciariam determinadas circunstâncias que, segundo o legislador, seriam suficientes para delimitar o espaço de liberdade do juiz na identificação da pena cabível, tendo por moldura o mínimo e o máximo da sanção prevista em cada tipo penal.



    Essa delimitação da atividade judicial decorre do princípio da legalidade em matéria de sanções penais. Todavia, bem se percebe a grande dificuldade presente em semelhante tarefa dado que sempre restará um mínimo de discricionariedade judicial na aplicação dos critérios legais para a concretização da pena. Mas, de todo modo, embora não conste expressamente da lei essa característica do sistema de penas no Código Penal, há dois vetores essenciais a serem observados na fixação da pena-base, a saber: (a) o mínimo legal previsto em lei; (b) a culpabilidade e a necessidade da pena (finalidade de prevenção)” (PACELLI, Eugênio. Manual de direito penal São Paulo: Atlas, 2015, pp. 487-488).



    Na espécie, o STJ reformou a dosimetria da pena nos seguintes termos (eDOC 41, p. 5/6 - grifei):



    Passo à análise da dosimetria da pena. 



    Eis o teor do acórdão impugnado: 



    "Quanto à dosimetria, no que se refere à pena do delito de exercício ilegal da medicina, mantém-se o incremento das penas-base, pois não se vislumbra qualquer ilegalidade na fundamentação utilizada na sentença de piso, amparada nas graves circunstâncias e consequências da prática delitiva, ensejadoras de maior rigor na pena, in verbis: 



    “... que as rés atenderam inúmeras pessoas, em um local incompatível para o procedimento realizado e com produto que não se sabe a origem, não sendo possível mensurar as consequências futuras para todos os clientes atendidos, motivo pelo qual fixo a pena base em 02 (dois) anos de detenção e 40 (quarenta) dias-multa, para cada uma das rés”. 



    De outro lado, assiste razão à defesa de Patrícia ao pedir a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea nesse delito, já que verificada em Juízo. Logo, sua pena intermediária é reduzida para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 33 (trinta e três) dias-multa, restando definitiva na ausência de outras moduladoras. 



    No tocante ao delito de lesão corporal a que foram condenadas ambas as rés, as graves consequências do delito expostas no depoimento da vítima, que relatou tanto problemas físicos quanto psicológicos, além de elevados gastos médicos, autorizam o distanciamento das bases do mínimo legal, na proporção fixada. E a verdade é que a vítima correu sério risco de vida, pois até trombose teve em consequência do procedimento realizado.



     Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas para as rés, cumprindo salientar que não se reconhece a atenuante da confissão em favor da acusada Patrícia nesse delito, pois, ao alegar desconhecer a razão das sequelas deixadas nas vítimas, insistindo na versão de ter aplicado produto compatível com o procedimento realizado, nega o dolo próprio da espécie, a afastar a atenuante reclamada" (e-STJ, fls. 99-100)



    Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.



     Com efeito, "a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isso significa que não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    (...)



    No caso, as instâncias ordinárias valoraram na pena base do crime de exercício ilegal da medicina as consequências e circunstâncias do crime, fixando-se a pena base em 2 anos de detenção, o máximo abstratamente cominado; quanto ao crime de lesão corporal gravíssima, valorando-se as consequências do crime, fixou a básica em 5 anos de reclusão. 



    Verifica-se que as instâncias ordinárias implementaram aumento de 1 ano e seis meses à pena base do crime de exercício ilegal de medicina, o que se mostra excessivo. Portanto, fazendo incidir o aumento de 1/6 sobre o intervalo da pena em abstrato do preceito secundário do crime em questão (1 ano e seis meses), resulta no acréscimo de 3 meses à pena mínima cominada pelo tipo penal, motivo pelo qual deve ser fixada a pena base em 9 meses de detenção. 



    Fazendo incidir a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 na segunda fase, chega-se à pena definitiva de 6 meses de detenção para o crime de exercício ilegal de medicina. 



    Quanto ao crime de lesão corporal gravíssima, determinou-se aumento de 3 anos à pena base, o que equivale a um aumento na fração de 1/2, sob o título de consequências e circunstâncias do crime, o que se mostra demasiado. Nesse passo, fazendo incidir o aumento de 1/6 sobre o intervalo da pena em abstrato do preceito secundário do crime de lesão corporal (6 anos), para cada uma das circunstâncias judiciais, resulta no acréscimo de 2 anos à pena mínima cominada pelo tipo penal, motivo pelo qual deve ser fixada a pena base em 4 anos de reclusão, que se torna definitiva. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Concedo, porém, a ordem, de ofício, para redimensionar a pena da paciente para 6 meses de detenção para o crime de exercício ilegal da medicina e para 4 anos de reclusão, quanto ao crime de lesão corporal gravíssima.



    Diversamente ao que aduz a defesa, não verifico excesso na dosimetria da pena. A fração utilizada é proporcional às circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor da recorrente.



    Ademais, o juízo de reprovação não se coaduna com a correspondência exata entre a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a repercussão na fixação da pena, porquanto cada circunstância concretamente examinada tende a demandar aumento específico, de acordo com as peculiaridades do caso, em cumprimento ao comando constitucional que impõe, inclusive no plano judicial, a individualização da pena. Nesse sentido: 



    “A individualização da pena tem o significado de eleger a justa e adequada sanção penal, quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o sentenciado, tornando-o único e distinto dos demais infratores, ainda que coautores ou mesmo corréus. Sua finalidade e importância é a fuga da padronização da pena, da ‘mecanizada’ ou ‘computadorizada’ aplicação da sanção penal, prescindido da figura do juiz, como ser pensante, adotando-se em seu lugar qualquer programa ou método que leve à pena preestabelecida, segundo um modelo unificado, empobrecido e, sem dúvida, injusto.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 28, grifei ) 



    Sendo assim, desde que tal proceder seja racionalmente motivado - e no caso concreto, conforme se depreende do excerto acima transcrito, isso se verificou - é possível que determinada circunstância judicial negativa desafie maior ou menor influência que outra(s), sem qualquer vinculação apriorística. 



    Desinfluente, portanto, para tal desiderato, a expressividade numérica das circunstâncias judiciais desfavoráveis, na linha do posicionamento sedimentado pelo Pleno desta Suprema Corte, de que “a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base” (RvC 5.475, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 6.11.2019, Dje 15.4.2020).



    Por último, esclareço que o pedido de detração e modificação do regime não foi analisado pelas instâncias antecedentes, o que torna inviável o seu examine por esta Corte Suprema.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente